Tribunal: TJPA
Processo: 0828099-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828099-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL RABELO SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DAS GARANTIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0828099-09.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

PACIENTE: DANIEL RABELO SOARES

IMPETRANTE: CLAUDIO DA SILVA SANTOS OAB/PA 27100

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 77 (setenta e sete) porções de substância entorpecente identificada como maconha, pesando 83,5g, cuja custódia cautelar foi mantida pelo Juízo de origem com fundamento na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via estreita do habeas corpus, o exame de alegada quebra da cadeia de custódia e de insuficiência de indícios de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a inadequação das medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Alegações de nulidade probatória, quebra da cadeia de custódia e ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.

4.

A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

5.

A apreensão de quantidade significativa de droga fracionada, aliada aos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e ao laudo toxicológico, evidencia o fumus commissi delicti e sustenta, em tese, a mercancia ilícita.

6.

A inexistência de fato novo apto a afastar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva autoriza a manutenção da custódia cautelar pelos seus próprios fundamentos.

7.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do fato e da necessidade de resguardar a ordem pública.

9.

A simples existência de filho menor não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo indispensável a comprovação de situação excepcional, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Alegações de quebra da cadeia de custódia e de insuficiência de provas não são apreciáveis em habeas corpus quando exigem revolvimento fático-probatório.

2.

É idônea a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

3.

Condições subjetivas favoráveis não afastam a prisão preventiva regularmente fundamentada, nem impõem a aplicação automática de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 831.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; STF, HC nº 210.021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis a doze de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Rabelo Soares
, preso preventivamente por decisão do Juízo apontado como coator, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos autos do processo nº
0824277-70.2025.8.14.0401
.

A impetração sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base exclusiva na narrativa dos policiais responsáveis pela abordagem, segundo a qual o paciente, ao tentar evadir-se, teria dispensado um saco plástico contendo 77 (setenta e sete) porções de substância identificada como maconha. Alega a defesa que tal versão carece de suporte probatório idôneo, inexistindo testemunhas independentes ou prova pericial que vincule o paciente ao entorpecente, motivo pelo qual foi requerida a revogação da custódia cautelar.

Ressalta-se que, embora o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente à revogação da prisão, o Juízo de origem indeferiu o pleito, ao fundamento de persistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, destacando, ainda, a ausência de fato novo apto a justificar a revogação da medida.

Inconformada, a defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação concreta da decisão impugnada, sustentando que a custódia se apoia exclusivamente em relatos policiais supostamente eivados de ilegalidades, sem qualquer corroboração pericial ou testemunhal. Aduz, ainda, nulidade da prova em razão de suposta violação à cadeia de custódia.

Destaca, por fim, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa e é pai de criança menor de dois anos, circunstâncias que evidenciariam a inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, reforçando a ausência de
periculum libertatis
.

Com esses fundamentos, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
, que indeferiu o pedido liminar, requisitando informações à autoridade apontada como coatora e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (ID 32886153).

Em ID 32968143, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 33281201, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental deve ser parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada.

Consoante relatado, a defesa insurge-se contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, sustentando, em síntese, a ilegalidade das provas que embasaram a medida extrema, ao argumento de que teriam sido colhidas em afronta à cadeia de custódia, além da inexistência de corroboração pericial ou testemunhal quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Todavia, no que se refere à alegada ilegalidade da prisão decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia, bem como à ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria, verifica-se que tais matérias não comportam apreciação na estreita via do habeas corpus, por demandarem aprofundado exame do conjunto fático-probatório. Assim, tais questionamentos devem ser oportunamente analisados no bojo da ação penal, após a regular instrução processual.

No mesmo sentido já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DE PATRONO. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOLO E ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. 2 . Na hipótese, as teses de nulidade pela deficiência da antiga defesa técnica em grau de apelação, pelo não enfrentamento na sentença de todas as teses levantadas em alegações finais, pela ausência de fundamentação quanto à negativa ao pedido de produção de prova da defesa e pela atipicidade da imputação por organização criminosa não foram efetivamente debatidas pelo Tribunal de origem, com a análise das particularidades do caso, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 3. Ademais, cumpre destacar que, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que o réu troque de advogados após o esgotamento da jurisdição da Corte local, os novos causídicos assumem o processo no estado em que se encontra, sem direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos já preclusos. 4 . Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 752.444/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022). 5. In casu, o Juízo de primeiro grau e a Corte local não verificaram a ocorrência da quebra da cadeia de custódia ora alegada, pois o aparelho celular do corréu Mario, bem como outros bens apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram devidamente lacrados e identificados, inexistindo nos autos qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por meio dos prints da tela do referido telefone. 6. Inclusive, conforme destacado pela Corte local, os prints de WhatsApp não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação do paciente e dos corréus, que foi calcada também em outros elementos de prova. Desse modo, a alteração da conclusão do Tribunal a quo quanto à regularidade das provas que deram respaldo à condenação do paciente, nos moldes pretendidos pela defesa, dependeria de revolvimento do acervo fático fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que, em função do seu rito célere e de cognição sumária, não admite dilação probatória. 7. Nessa linha de intelecção, diante da exaustiva fundamentação apresentada pela Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) para manter a condenação do paciente - apontado como administrador oculto da empresa Riccado Valle - pelos crimes de corrupção ativa, peculato e de integrar organização criminosa, mostra-se inviável acatar os pedidos de ausência de dolo quanto às condutas imputadas ao paciente e de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, pois demandam o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, o que é sabidamente vedado na via eleita. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 831602 SP 2023/0206279-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

Portanto, não conheço do pleito defensivo.

Em relação a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo singular:

“(...). Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (...). De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase da investigação, a integridade dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Além disso, a materialidade do delito resta evidenciada pela apreensão de 77 (setenta e sete) invólucros de “maconha”, pesando 83,5g, conforme laudo toxicológico nº 2025.01.004296-QUI., o que ensejou sua prisão em flagrante. Cumpre esclarecer que, a conduta do requerente possui gravidade acentuada, eis que segundo as declarações das testemunhas em sede administrativa, ela se encontrava em posse de considerável quantidade de substância entorpecente fracionada, o que pressupõe a mercancia. Outrossim, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos. Pontue-se, também, que o investigado em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados anteriormente, restringindo-se a alegar dentre outros, que a medida constritiva de liberdade não se faz necessária. Por sua vez, o crime em comento possui gravidade acentuada eis que apresenta correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. Assim, considerando a gravidade do delito praticado e o risco de reiteração criminosa, entendo que existem fortes indícios de que o investigado, em liberdade, poderá cometer outros ilícitos da mesma espécie ou de maior gravidade. Assim, faz-se necessária a manutenção de seu encarceramento ante à necessidade de resguardar a ordem pública, eis que os fatos descritos acima, além de descrever gravidade, denotam reiteração delitiva. (...) No mais, as medidas art. 319 do CPP se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado. Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medida cautelar diversa formulada em favor de DANIEL RABELO SOARES, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”

Diante dos fatos exposto, resta claro a periculosidade do demandante em liberdade.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Quanto à substituição por prisão domiciliar, é pacífico que a simples existência de filhos menores não assegura, por si só, o benefício previsto no art. 318 do CPP, sendo indispensável a comprovação de circunstância excepcional. No caso, apesar de a defesa afirmar que o paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, não ficou demonstrado que seja o único responsável pelos cuidados das crianças, nem que sua custódia configure situação extraordinária capaz de justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2026.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2026